Tribunal: TJES
Processo: 0022963-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022963-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor determina que a pena de multa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. A multa administrativa imposta pelo PROCON/ES à empresa autuada teve como fundamento o descumprimento da legislação consumerista, especificamente a não restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor, conforme previsto no art. 18, § 1º, II do CDC.

3. Embora justificável a aplicação da multa, o valor fixado na esfera administrativa (R$ 28.431,80) se mostrou desproporcional, sendo adequada sua redução para R$ 15.000,00, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, que preconizam o controle judicial da razoabilidade e proporcionalidade das sanções administrativas.

4. O valor reduzido atende ao caráter pedagógico da sanção, garantindo a punição do infrator sem desvirtuar o objetivo punitivo e sem excessos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0022963-67.2019.8.08.0024

Apelante:

Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

Apelado:

Moto Honda da Amazônia Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra a sentença de fls. 346 e ss, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por Moto Honda da Amazônia LTDA, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir a multa aplicada pelo PROCON/ES de R$ 28.431,80 para R$ 15.000,00.

Nas razões de id. 9401419, o apelante alega em síntese que (a) a decisão administrativa foi devidamente fundamentada; (b) a multa tem finalidade dupla, tanto pedagógica quanto sancionatória, visando coibir práticas abusivas; (c) a sentença desconsiderou a condição de grande porte da empresa apelada ao reduzir a multa; (d) a decisão judicial revisou o mérito administrativo sem demonstrar critérios objetivos para a nova fixação do valor da multa; (e) a empresa recorrida é reincidente, possuindo condição econômica que justificaria o valor da multa originalmente aplicado pelo PROCON/ES; e (f) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 9401425.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme preceitua o art. 57 do CDC, a multa administrativa deve ser aplicada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, de modo a garantir o efeito pedagógico da sanção sem perder de vista a proporcionalidade e razoabilidade. Tais critérios têm o objetivo de coibir práticas infracionais, mas sem configurar um excesso punitivo.

Na espécie, o PROCON/ES impôs a multa em decorrência da infração cometida pela empresa Moto Honda da Amazônia Ltda., que, mesmo diante de vícios na motocicleta por uma consumidora, não atendeu ao pleito de restituição imediata dos valores pagos, conforme previsto no art. 18, § 1º, II do CDC, oferecendo em contrapartida a substituição do produto.

Embora a oferta de substituição tenha sido uma tentativa de resolução, o PROCON/ES considerou que a conduta da empresa ainda configura infração, justificando a aplicação da sanção administrativa.

A fixação da multa em R$ 28.431,80 (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos), contudo, revela-se desproporcional e desarrazoada, haja vista que embora a empresa seja de grande porte, a penalidade deve guardar relação com a gravidade da infração cometida e o dano efetivamente causado.

Em casos como o presente, onde o impacto do ilícito foi restrito à esfera de uma única consumidora, a aplicação de uma multa desse valor excede o necessário para atender ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

Segundo a jurisprudência, a aplicação de sanções administrativas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cabendo ao Poder Judiciário intervir para adequar o valor quando verificado excesso punitivo. A multa, portanto, deve se pautar pela gravidade da infração e pela extensão do dano causado, sem que sua finalidade se desvirtue para mero caráter arrecadatório, como se depreende dos seguintes arestos:

“É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.” (AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

“O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

No caso concreto, a redução da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme decidido na sentença recorrida, se mostra mais adequada, atendendo aos critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC e pelos princípios que regem a atividade sancionatória da Administração Pública. revelando-se suficiente para garantir o caráter educativo da sanção e desestimular a reincidência, sem, no entanto, representar um excesso punitivo frente à gravidade da conduta infracional.

Este órgão fracionário vem adotando parâmetro semelhante para multas por infrações à legislação consumerista:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA VERIFICADA – MULTA DEVIDA - REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO VRTE DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DADO PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DO PROCON/ES. 1. O BANCO PAN S/A iniciou a cobrança das parcelas do refinanciamento no contracheque da consumidora, sem depositar o valor do crédito residual (R$ 620,96), caracterizando afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor. 2. Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade. 3. Quanto à redução da multa perpetrada em sentença, de R$ 128.349,03 para R$ 5.000,00, deve ser adequada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como visando preservar o caráter pedagógico da multa, pelo que fixa-se a multa em R$ 15.000,00. 4. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. 5. A atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$15.000,00 (quinze mil reais) deve se dar observando-se o VRTE, conforme art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, corrigida a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios a partir do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa. 6. A teor do disposto no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras são dispensados do pagamento das custas processuais. 7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da instituição financeira e dado provimento parcial ao recurso do PROCON/ES. (TJES, Apelação Cível n. 0000593-60.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. BANCO QUE NÃO ENTREGOU AO CONSUMIDOR CARTA DE QUITAÇÃO E BAIXA NO GRAVAME. VEÍCULO FINANCIADO E QUITADO. MULTA PROCON. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, a empresa apelante ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do Processo Administrativo nº 340/2017, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de R$ 36.716,01 (trinta e seis mil setecentos e dezesseis reais e um centavo), por violação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. O Banco Pan S/A teria descumprido notificação do PROCON para que fosse apresentado as solicitações feitas pelo consumidor (baixa no gravame e comprovante de quitação), o que configura conduta ilícita apta a ensejar a multa administrativa, prevista no art. 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. 3. Acerca do valor fixado, o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. 4. Não obstante a isso, por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 36.716,01 (trinta e seis mil setecentos e dezesseis reais e um centavo), mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à a conduta e à vantagem auferida, merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5. De igual forma, carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença. 6. Recurso conhecido e negado provimento. (TJES, Apelação Cível n. 5022204-47.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.02.2024)

É importante destacar que a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES não possui natureza indenizatória, mas sim sancionatória e pedagógica, conforme consolidado pela jurisprudência desta Corte e do STJ. O objetivo da sanção é punir o fornecedor pela prática abusiva e garantir que tais condutas não se repitam, preservando a legalidade e o equilíbrio nas relações de consumo.

Assim, a redução da multa não desvirtua a finalidade da penalidade, mas a adequa à realidade dos fatos e ao princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido com a redução da multa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
a
Relator
a
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.